Tribunal: STJ
Processo: 1007945-91.2024.8.26.0224
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3093367 - SP(2025/0427473-6)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A.
ADVOGADOS
: LUIZ OTAVIO BOAVENTURA PACIFICO - SP075081
LUIZ OTAVIO BOAVENTURA PACIFICO - RJ251424
AGRAVADO
: ROBERTO CALDINI
AGRAVADO
: ROBERTO CALDINI FILHO
ADVOGADA
: IRENITA DUARTE DE ALMEIDA FERREIRA - SP111159
EMENTA
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PLANO DE SAÚDE. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N.
282 E 356 DO STF. ACÓRDÃO RECORRIDO. FUNDAMENTOS.
IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA.
DANOS MORAIS.
SÚMULA N. 283/STF.
DESCARACTERIZAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE ALCANCE NORMATIVO
DOS ARTIGOS INDICADOS.
DANOS MORAIS.
SÚMULA N. 284/STF.
VALOR. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ.
AGRAVO NOS PRÓPRIOS AUTOS NÃO PROVIDO.
I. Razões de decidir
1. A simples indicação dos dispositivos legais tidos por violados, sem que o
tema tenha sido enfrentado pelo acórdão recorrido, obsta o conhecimento
do recurso especial, por falta de prequestionamento, a teor das Súmulas n.
282 e 356 do STF
2. O recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido
suficiente para mantê-lo não deve ser admitido, a teor da
Súmula n. 283/STF.
3. Considera-se deficiente, a teor da
a fundamentação
Súmula n. 284/STF,
recursal que alega violação de dispositivos legais cujo conteúdo jurídico não
tem alcance normativo para amparar a tese defendida no recurso especial.
4. Somente em hipóteses excepcionais, quando irrisório ou exorbitante o
valor da indenização por danos morais arbitrado na origem, a jurisprudência
desta Corte permite o afastamento do referido óbice para possibilitar a
revisão. No caso, o valor estabelecido pelo Tribunal
não se mostra
a quo
excessivo, a justificar sua reavaliação em recurso especial.
II. Dispositivo
Documento eletrônico VDA55322143 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 24/03/2026 15:24:23
Publicação no DJEN/CNJ de 26/03/2026. Código de Controle do Documento: 3859ae21-f5d0-4de2-91fd-1483fb9aef51

5. Agravo nos próprios autos não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
17/03/2026
23/03/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do
TJMG), João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
24 de março de 2026
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA55322143 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 24/03/2026 15:24:23
Publicação no DJEN/CNJ de 26/03/2026. Código de Controle do Documento: 3859ae21-f5d0-4de2-91fd-1483fb9aef51

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3093367 - SP(2025/0427473-6)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A.
ADVOGADOS
: LUIZ OTAVIO BOAVENTURA PACIFICO - SP075081
LUIZ OTAVIO BOAVENTURA PACIFICO - RJ251424
AGRAVADO
: ROBERTO CALDINI
AGRAVADO
: ROBERTO CALDINI FILHO
ADVOGADA
: IRENITA DUARTE DE ALMEIDA FERREIRA - SP111159
EMENTA
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PLANO DE SAÚDE. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N.
282 E 356 DO STF. ACÓRDÃO RECORRIDO. FUNDAMENTOS.
IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA.
DANOS MORAIS.
SÚMULA N. 283/STF.
DESCARACTERIZAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE ALCANCE NORMATIVO
DOS ARTIGOS INDICADOS.
DANOS MORAIS.
SÚMULA N. 284/STF.
VALOR. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ.
AGRAVO NOS PRÓPRIOS AUTOS NÃO PROVIDO.
I. Razões de decidir
1. A simples indicação dos dispositivos legais tidos por violados, sem que o
tema tenha sido enfrentado pelo acórdão recorrido, obsta o conhecimento
do recurso especial, por falta de prequestionamento, a teor das Súmulas n.
282 e 356 do STF
2. O recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido
suficiente para mantê-lo não deve ser admitido, a teor da
Súmula n. 283/STF.
3. Considera-se deficiente, a teor da
a fundamentação
Súmula n. 284/STF,
recursal que alega violação de dispositivos legais cujo conteúdo jurídico não
tem alcance normativo para amparar a tese defendida no recurso especial.
4. Somente em hipóteses excepcionais, quando irrisório ou exorbitante o
valor da indenização por danos morais arbitrado na origem, a jurisprudência
desta Corte permite o afastamento do referido óbice para possibilitar a
revisão. No caso, o valor estabelecido pelo Tribunal
não se mostra
a quo
excessivo, a justificar sua reavaliação em recurso especial.
II. Dispositivo
Documento eletrônico VDA54437843 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 24/02/2026 17:44:00
Código de Controle do Documento: 73651fc0-2bdf-4c59-9baf-88e374084c49

5. Agravo nos próprios autos não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo nos próprios autos (
interposto
CPC/2015, art. 1.042)
contra decisão que inadmitiu o recurso especial sob os seguintes fundamentos:
(a) ausência de demonstração de ofensa aos artigos de lei indicados e (b) aplicação
da Súmula n.
(fls. 233-235).
7/STJ
O acórdão do TJSP traz a seguinte ementa (fl. 199):
APELAÇÕES. RESCISÃO CONTRATUAL. AVISO PRÉVIO. Plano de saúde
coletivo empresarial. Rescisão imotivada. Procedência. Inexigibilidade dos
valores cobrados posteriormente à solicitação de cancelamento do plano.
Exigência de cumprimento de prazo para pedir o cancelamento.
Abusividade. Entendimento firmado nos autos da Ação Civil Pública no
0136265-83.2013.4.02.51.01, que declarou a nulidade do disposto no
parágrafo único do artigo 17, da Resolução Normativa no
que
195/09/ANS,
dava lastro à cobrança de aviso prévio. Incidência, ademais, das normas do
CDC ao caso
. Descontos indevidos por mais de três meses após
sub judice
o pedido de rescisão, que significa verdadeira restrição ao crédito. Dano
moral configurado. Indenização a ser majorada para R$ 5.000,00 para cada
requerente, a bem atender à dupla função trazida em seu escopo.
Razoabilidade e proporcionalidade. Repetição em dobro do indébito devida.
Inexistência de justificativa plausível para manutenção de cobranças por
meses após o pedido de cancelamento. Ofensa à boa-fé objetiva
configurada. Sentença reformada. RECURSO DA REQUERIDA NÃO
PROVIDO. RECURSO ADESIVO PROVIDO.

No recurso especial (fls. 209-218), fundamentado no
III, "a", da CF,
art. 105,
a recorrente aduziu violação:
(i) do
VI, do
pois,
art. 485,
CPC/2015,
"conforme regras contratuais, o
beneficiário deve pedir no seu plano de saúde no prazo regular, isto é, com
antecedência mínima de 20 dias. Tal prazo é necessário para que a Administradora
possa inserir as alterações cadastrais no sistema, a fim de constar o cancelamento e
adotar as providências necessárias. Ainda que tivesse realmente sido solicitado o
cancelamento (o que não ocorreu), poderia haver cobrança pro rata, ou seja,
proporcional aos dias em que houve disponibilização de serviço antes do pedido de
cancelamento (que só foi feito corretamente em

15/02/2024) Sendo assim, não se trata
de falha na prestação dos serviços prestados por esta recorrente, vez que realizou que
(fl. 213),
o pedido de cancelamento se deu efetivamente em
"
15/02/2024
(ii) dos arts. 186 do
e 14, § 3o, I, do CDC, porque
CC/2002
"ainda que se
trate de responsabilidade objetiva, isenta-se de responsabilidade aquele que comprova
alguma causa de exoneração, tal qual a legítima defesa, o estado de necessidade, o
exercício regular de um direito, a culpa exclusiva da vítima, o caso fortuito ou de força
maior e, por fim, o fato de terceiro. Em se admitindo que a parte autora não contratou o
plano de saúde coletivo por adesão em debate, forçoso constatar a ocorrência de fato
Documento eletrônico VDA54437843 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 24/02/2026 17:44:00
Código de Controle do Documento: 73651fc0-2bdf-4c59-9baf-88e374084c49

de terceiro. Saliente-se que, caso terceiros tenham se utilizado dos dados da parte
autora sem o seu consentimento, não pode ser a ré ser punido por tal fato, pois não
(fl. 213), e
agiu, em momento algum, de forma ilícita"
(iii) dos arts. 944 do
e 373, I, do
visto que
CC/2002
CPC/2015,
"não deu
ensejo aos transtornos experimentados pelo recorrido, inexistindo, portanto, razão para
a condenação em danos morais prosperar. Evidente, portanto, que não se pode cogitar
condenação da recorrente ao pagamento de quaisquer valores a título de indenização
por danos morais, ainda mais em patamar tão elevado quanto o arbitrado
anteriormente equivalente a R$ 5.000,00 para cada autor, ora recorridos, quer seja
(fl.
porque não há dano indenizável na espécie e nem tão pouco sua comprovação"
214).
Foram ofertadas contrarrazões, requerendo a condenação da recorrente ao
pagamento de multa por litigância de má-fé, assim como o arbitramento de honorários
recursais (fls. 223-232).
O agravo (fls. 238-241) afirma a presença de todos os requisitos de
admissibilidade do especial.
Sem contraminuta (fl. 243).
É o relatório.
VOTO
A Corte local não se manifestou quanto aos arts. 485, VI, do
186
CPC/2015,
do
e 14, § 3, I, do CDC sob o ponto de vista da parte recorrente. Dessa
CC/2002
forma, sem terem sido objeto de debate na decisão recorrida e ante a falta de
aclaratórios no ponto, as matérias contidas em tais dispositivos carecem de
prequestionamento e sofrem, por conseguinte, o empecilho das Súmulas n. 282 e 356
do STF.
Ademais, segundo a Corte de origem, há coisa julgada material na ação
coletiva n. 0136265-83.2.013.84.02.5101 – do Tribunal Regional Federal da 2a Região
– reconhecendo o abuso da cláusula contratual de exigência de notificação prévia da
operadora de saúde, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias do pedido de
cancelamento do plano, motivo pelo qual, à luz dos arts. 16, 81, 93, II, e 103 do CDC
(dispositivos prequestionados implicitamente), a insistência na cobrança do saldo
residual do contrato seria inexigível e abusiva.
Confira-se (fls. 200-203):
Restou incontroversa a solicitação regular do cancelamento da apólice em
assim como a injustificável negativa da apelante em simplesmente
15/12/23,
acatar a solicitação, com base em disposição contratual que impõe
notificação prévia de 20 dias para tanto.
Documento eletrônico VDA54437843 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 24/02/2026 17:44:00
Código de Controle do Documento: 73651fc0-2bdf-4c59-9baf-88e374084c49

Ora, alegar a requerida que as conversas trocadas administrativamente não
comprovam o cancelamento do plano apenas confirma que a própria
operadora deixou de cumprir com o quanto solicitado pelo consumidor, o que
redundou na injustificável cobrança de valores até o mês de abril do ano
seguinte, cobrança essa que se traduziu em verdadeira exigência de
cumprimento de prazo de carência mínimo de 60 dias após a notificação da
intenção do cancelamento, que culminou com valores debitados da conta
corrente de forma absolutamente ilícita para sua quitação.
A aludida cláusula contratual, que lastreou a negativa do cancelamento
imediato da avença, encontrava amparo no artigo 17, parágrafo único, da
Resolução Normativa no
da ANS, que, entretanto, foi declarada nula
195/09,
por decisão proferida, em
pelo Tribunal Regional Federal da 2a
12/5/15,
Região, nos autos da Ação Civil Pública no 0136265-83.2013.4.02.5101,
ajuizada pela Autarquia de Proteção e Defesa do Consumidor do Estado do
Rio de Janeiro (
) em face da Agência Nacional de Saúde
Procon/RJ
Suplementar (ANS), nos seguintes termos:
[...]
Convém ressaltar, ademais, que a própria ANS editou a Resolução
Normativa no
revogando expressamente o quanto disposto no
455/20,
parágrafo único do artigo 17 da Resolução Normativa no 195, válido,
inclusive para contratos coletivos empresariais, como o caso sub judice, ao
contrário do que pretende fazer crer a apelante.
Destarte, não podem subsistir os efeitos da disposição contratual
estabelecida com fundamento em ato normativo declarado nulo, de modo
que o beneficiário de plano de saúde coletivo ou empresarial não está mais
obrigado a cumprir qualquer período de fidelidade ou a cumprir com
qualquer período de carência, da data da notificação acerca do
cancelamento. Em outras palavras, o cancelamento opera seus efeitos a
partir do momento exato da solicitação.
As trocas de mensagens juntadas aos autos revelam nada além de puro
descaso da requerida em acatar a vontade do consumidor em rescindir o
contrato, de modo que, diante desse cenário, conclui-se que não poderia ser
exigido qualquer pagamento após o pedido de cancelamento, travestido de
cumprimento de aviso prévio, em nítida prorrogação contratual declarada
abusiva, de modo que, correto o entendimento esposado pelo julgado, ao
reconhecer que, referente ao contrato coletivo de seguro saúde, a apelada
nada mais deve à apelante, a partir da notificação da rescisão contratual.

Não tendo a parte impugnado o referido fundamento e o conteúdo normativo
dos arts. 16, 81, 93, II, e 103 do CDC, aplicável a
ao caso.
Súmula n. 283/STF
Para sustentar a inexistência dos danos morais, a parte recorrente indicou
contrariedade aos arts. 944 do
e 373, I, do
que não apresentam
CC/2002
CC/2002,
alcance normativo para tanto, visto que não tratam a respeito da existência do próprio
dano ou do dever de repará-lo.
Dessa forma, a fundamentação recursal mostra-se deficiente e atrai, por
analogia, a incidência da
como óbice ao recurso.
Súmula n. 284/STF
Além disso, conforme entendimento pacífico do STJ, a modificação do valor
da indenização por danos morais é admitida, em recurso especial, apenas quando
excessivo ou irrisório o montante fixado, violando os princípios da proporcionalidade e
da razoabilidade (AgInt no
relator Ministro MOURA RIBEIRO,
AREsp n. 2.558.062/SP,
Documento eletrônico VDA54437843 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 24/02/2026 17:44:00
Código de Controle do Documento: 73651fc0-2bdf-4c59-9baf-88e374084c49

TERCEIRA
TURMA,
julgado
em

DJEN
de

e

3/11/2025,

6/11/2025,
relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA
REsp n. 1.945.129/MT,
TURMA, julgado em
DJEN de
.
16/12/2025,
19/12/2025)
A quantia estabelecida pelas instâncias de origem – R$ 5.000,00 (cinco mil
reais) para cada usuário – não enseja a intervenção do STJ (fl. 204).
Rejeito o pedido de condenação da recorrente à multa por litigância de má-
fé, visto que não ficou demonstrada conduta maliciosa ou temerária a justificar tal
sanção, pois a parte tão somente intentava a reforma da decisão que lhe foi
desfavorável.
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo.
Na forma do
§ 11, do
MAJORO os honorários
art. 85,
CPC/2015,
advocatícios em 20% (vinte por cento) do valor arbitrado, observando-se os limites dos
§§ 2o e 3o do referido dispositivo.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54437843 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 24/02/2026 17:44:00
Código de Controle do Documento: 73651fc0-2bdf-4c59-9baf-88e374084c49

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 3.093.367 / SP
Número Registro: 2025/0427473-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10079459120248260224
Sessão Virtual de
a
17/03/2026
23/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A.
ADVOGADOS : LUIZ OTAVIO BOAVENTURA PACIFICO - SP075081
LUIZ OTAVIO BOAVENTURA PACIFICO - RJ251424
AGRAVADO
: ROBERTO CALDINI
AGRAVADO
: ROBERTO CALDINI FILHO
ADVOGADA
: IRENITA DUARTE DE ALMEIDA FERREIRA - SP111159
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
17/03/2026
23/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG),
João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Documento eletrônico VDA55298055 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 01:23:46
Código de Controle do Documento: d45aad3d-03b9-4be9-afb2-77d325d538b6

Brasília, 23 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55298055 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 01:23:46
Código de Controle do Documento: d45aad3d-03b9-4be9-afb2-77d325d538b6